Tribunal: TJES
Processo: 5001434-21.2022.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001434-21.2022.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOZIEL MARTINS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001434-21.2022.8.08.0049

RECORRENTE:
JOZIEL MARTINS DE OLIVEIRA.

RECORRIDO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

JOSE PEDRO DE SOUZA NETTO
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR. PROPRIEDADE QUE FICA LOCALIZADA EM ÁREA DE AMORTECIMENTO. PARQUE ESTADUAL DE PEDRA AZUL. RECUSA DA EDP LEGÍTIMA. NECESSIDADE DE LICENÇA DO IEMA. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 1.000 DE 2021 DA ANEEL. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por JOZIEL MARTINS DE OLIVEIRA. em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

Em síntese, a parte autora
alega que
requereu o fornecimento de energia elétrica para a parte ré, que negou seu pedido sob o argumento de que, em consulta ao IEMA/ES, teria constatado que o imóvel estava situado em zona de amortecimento do Parque Estadual. Aduz que em novo requerimento, a negativa foi sob o argumento de que o imóvel não obedece a fração mínima de parcelamento do solo no município, enquadrando-se como parcelamento irregular do solo para fins urbanos.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE A DEMANDA, com base no artigo 487, inciso I, do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID 5821990, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que o seu imóvel não enquadra-se como parcelamento irregular do solo para fins urbanos. Defende que mesmo estando limites da zona de amortecimento do Parque Estadual, subsiste a Portaria Conjunta SEMA-IEMA nº 002-R de 2018, que expressamente autoriza a ligação de energia elétrica, razão pela qual postula a reforma da sentença para que sejam julgados integralmente procedentes os pedidos formulados na inicial..

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Em análise aos autos, entendo que a sentença ora objurgada não padece de reforma, visto que

a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000 de 2021, recepcionou o disposto no art. 27 da Resolução 414/2010, e determina que o consumidor apresente licença ou declaração emitida pelo órgão competente
caso as instalações ocupem áreas protegidas pela legislação, que é o que ocorre nos presentes aos autos, visto que a instalação do recorrente está situada em área de amortecimento no Parque Estadual de Pedra Azul,
devido a isso, faz-se necessária a autorização do IEMA.

Vejamos o artigo 67 da Resolução normativa nº 1.000 de 2021:

Art. 67. O consumidor e demais usuários devem fornecer as seguintes informações para a elaboração do orçamento de conexão, no formulário disponibilizado pela distribuidora:

(...)

VIII - apresentação de licença ou declaração emitida pelo órgão competente caso as instalações ou a extensão de rede de responsabilidade do consumidor e demais usuários ocuparem áreas protegidas pela legislação, tais como unidades de conservação, reservas legais, áreas de preservação permanente, territórios indígenas e quilombolas;

Assim, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
, uma vez que a EDP não pode autorizar a instalação requerida de forma discricionária, ignorando as resoluções que determinam a autorização do órgão competente (IEMA).

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL. LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. - Embora o fornecimento de energia elétrica seja um serviço essencial, não pode a concessionária ser obrigada a realizar a ligação de energia em áreas irregulares, especialmente, porque (i) foi apurado que o lote do autor, localizado no loteamento Pontal de Santa Arinda, está situado em área de preservação permanente e, ainda, (ii) deverá ser desocupado, conforme determinado nos autos da ação civil pública.
2. Apesar da importância do princípio da dignidade da pessoa humana, no caso em concreto, este não pode preponderar frente à proteção constitucional do meio ambiente equilibrado. E
ntendimento deste e. Tribunal de Justiça. 3. - Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apelação nº 0001849-47.2020.8.08.0021; Relator Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira; 1ª Câmara Cível; Julgamento em 26/07/2023) [grifei].

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.
.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)